Tribunal: STF
Processo: Rcl 66321
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por LPS Patrimóvel – Consultoria de Imóveis S/A em face de acórdão (e-doc. 17) proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0101574-14.2017.5.01.0068, que supostamente teria violado o entendimento firmado por esta Corte na ADPF 324, ADC 48, ADI 5625 e no RE 958.252 (Tema 725 - RG).



    2. Na origem, a Reclamação Trabalhista nº 0101574-14.2017.5.01.0068 (e-doc. 08) foi intentada por LILIAN DE SOUZA OLIVEIRA em desfavor da Reclamante visando ao reconhecimento de vínculo de emprego. Na oportunidade, a trabalhadora alegou que foi contratada pela empresa em 30.11.10, na função de corretora de imóveis, sem CTPS anotada visto que a  relação jurídica foi formalizada mediante contrato de atividade de corretor autônomo (e-doc. 7) regido pela Lei nº 6.530/1978. A dispensa injustificada se deu em 04.09.2017.  



    3. A sentença (e-doc. 10)  foi pela improcedência dos pedidos nos seguintes termos:



    O reconhecimento do vínculo de emprego só ocorre mediante a presença concomitante de todos os requisitos do art. 3º da CLT, quais sejam, a pessoalidade, a não eventualidade, a onerosidade e a subordinação.



    (...)



    No caso dos autos, o depoimento pessoal da autora é suficiente para se concluir pela inexistência de relação de emprego entre as partes, prevalecendo a tese sustentada pela reclamada, no sentido de que havia uma relação de trabalho autônomo de corretor de imóveis. 



    Com efeito, declarou a autora que “ (...) que a depoente recebia comissões sobre a venda do imóvel, portanto se não vendesse imóvel, não recebia nada, mas tinha que cumprir metas; que já chegou a ficar de 1 a 2 meses sem vender imóveis e 3, no máximo, o qual era o prazo limite para a meta; (...) que o gerente controlava os horários visualmente (...) que não havia cartão de ponto; (...) ”



    O trecho do depoimento acima transcrito revela que não havia subordinação jurídica, tampouco onerosidade típica de empregado, o que é suficiente, por si só, para afastar o liame empregatício, pois a autora assumia os riscos de sua atividade autônoma.



    Sobre a ausência aos plantões e trocas, a testemunha ouvida a convite do autor, Sidnei Braz, ao ser indagada disse que: “(...) que o corretor tinha que justificar perante o gerente ante a ausência no plantão, mas geralmente não pediam comprovante, só se fosse algo muito grave; que o depoente justificava perante o diretor ante a ausência do corretor; que dependendo da ausência, a punição seria deixar de participar de plantão por até 1 semana e às vezes, seria banido do plantão; que os horários dos corretores são anotados pelas recepcionistas dos stands de venda e nesse momento, se constata se o corretor foi ou não no plantão; que ao início de cada plantão, tem um sorteio para montar a pauta de atendimento que todos os escalados participam do sorteio para saber a ordem de atendimento de cada um; que quem não está escalado não comparece; que dentre os 20 corretores da equipe do depoente, alguns eram escalados para plantões para stand e demais para a sede, exceto os que avisassem com antecedência que não poderiam participar da escala e ficariam de fora e não receberiam punição e não precisariam levar qualquer comprovante ou justificativa; que essas situações ocorriam quando a pessoa precisava resolver questão particular ou consulta médica por exemplo; (...) que alguns gerentes e corretores tiravam certos períodos de por exemplo 15 dias de descanso em épocas festivas ou no meio do ano, sendo que no caso dos gerentes era autorizado pela Diretoria da empresa e os corretores comunicavam ao gerente; que um corretor poderia trocar plantão com outro e comunicava ao gerente; 



    (...)



    No tocante à elaboração de escalas de plantões e fiscalização quanto ao comparecimento do corretor escalado, entendo que essa circunstância não é suficiente a configurar a subordinação essencial ao contrato de emprego. Observe-se que as provas orais acima transcritas deixaram claro que os corretores poderiam trocar o plantão com outro colega, bastando comunicar à ré. Com base nessas declarações, entendo que o procedimento da reclamada, consiste em adequação às necessidades da empresa, conforme o comprometimento do trabalhador.



    É necessário referir que o comprometimento do profissional, cumprindo os compromissos aos quais se propôs (como o comparecimento em plantões) é atitude esperada de qualquer trabalhador, seja ele autônomo ou empregado. Mostra-se razoável, portanto, que haja a fiscalização da ré quanto ao comparecimento do corretor ao plantão, até porque precisa providenciar um substituto, caso o corretor escalado não comparecesse. 



    No mais, tem-se que o trabalho de corretor de imóveis vinculado ao nome de uma imobiliária é imprescindível uma sujeição, ainda que rarefeita, aos traçados e diretrizes da empresa. Ademais, na condição de corretor de imóveis, a venda de imóveis também o beneficiava, sendo incontroverso que a contraprestação pelo trabalho se deu exclusivamente na forma das comissões sobre as vendas efetuadas. 



    Nesse contexto, os documentos que acompanharam a inicial não evidenciam a alegada relação de emprego. 



    O liame existente entre as partes reproduz o que ordinariamente ocorre no segmento de Corretores de Imóveis, no qual o profissional trabalha organizando sua agenda de acordo com seus interesses, havendo apenas uma escala para o atendimento dos plantões de vendas, com liberdade de ação para o desenvolvimento das tarefas e para o comparecimento no local de trabalho, prestando serviços de forma autônoma, assumindo os riscos de sua atividade. 



    Improcede o pedido de reconhecimento de vínculo jurídico de emprego com a ré. Improcedem todos os demais pedidos, por acessórios.



    (...)



    FUNDAMENTOS PELOS QUAIS, julgam-se IMPROCEDENTES os pedidos constantes da presente ação, conforme fixado pela fundamentação supra, que este decisum integra para todos os efeitos legais, observados os parâmetros legais acima indicados.



    (grifo nosso)



    4. Contra tal decisão, foram interpostos recursos ordinários (e-doc. 12, p. 01-34 e e-doc. 15, p. 118-129), os quais culminaram na reforma da sentença e no reconhecimento do vínculo de emprego, conforme acórdão (e-doc. 17) cujos trechos são abaixo transcritos:



    A reclamante está certa quando afirma que o ônus da prova cabia à ré, pois esta admitiu a prestação de serviços, devendo, assim, demonstrar que o trabalho prestado não se enquadrava na hipótese do art. 3º da CLT. 



    É incontroverso que a reclamada tem como objeto : " a intermediação imobiliária e a promoção e oferta de produtos financeiros imobiliários", conforme seu estatuto (ID. 441ad8c). 



    Observo ainda que a sociedade empresária juntou "contrato de atividade de corretor autônomo" no ID. da99992. 



    Foi também realizada prova pericial (laudo ID. 309c34a) para apurar média de comissões da autora, como requerida pela ré, bem como consulta ao INFOJUD, para aferir suas declarações de renda dos últimos 5 anos. 



    Por fim, ouvidas as partes e testemunhas em audiência (ata ID be679f5)



    (...)



    De início, destaca-se que o Corretor de Imóveis é regido pela Lei 6.530 /78, que possibilita o exercício da profissão tanto por pessoa física, como jurídica, inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI) (...)



    (...)



    Por outro lado, o Direito do Trabalho é regido pelo princípio da primazia da realidade, sobrepondo-se à forma ajustada entre as partes, razão pela qual impõe-se analisar a prova oral produzida nos autos para a verificação dos pressupostos previstos no artigo 3º da CLT. 



    Nesse contexto, considero que o fato de a autora ter declarado que chegou a ficar mais de um mês sem receber comissões, não importa em ausência de onerosidade, pois é incontroverso que esta, como corretora, era remunerada apenas por comissões, realizadas por vendas de imóveis. 



    No que diz respeito à subordinação, a prova oral confirmou que os "gerentes", organizam as equipes de corretores e os plantões, verificando a presença dos corretores escalados; que os horários dos corretores são anotados pelas recepcionistas, o que também permite constatar sua presença nos plantões e ainda que seria possível em caso de ausência punição impedindo o trabalhador de participar de plantões por uma semana ou até mesmo ser banido deles; que as equipes contavam com cerca de 15 corretores e que estes apenas negociavam o valor da proposta apresentada pelo cliente quanto ao valor do imóvel, mas não tinham autonomia quanto ao percentual da comissão tendo que pedir autorização da empresa neste aspecto; que havia necessidade de comunicação/justificativa para eventuais ausências.



    (...)



    Pelo exposto, diversamente do que concluiu a magistrada sentenciante, entendo pela presença dos requisitos estabelecidos no artigo 3º, da CLT, sendo forçoso reconhecer e declarar o vínculo de emprego existente entre as partes no período de 30/11/2010 a 4/9/2017, na função de corretor de imóveis. 



    A fim de evitar qualquer alegação de supressão de instancia, determino o retorno dos autos à Vara de Origem para que prossiga no julgamento dos demais pedidos como entender de direito. 



    Dou provimento ao recurso para reformar a sentença e declarar a existência da relação de emprego postulada pela autora, como corretora de imóveis, de 30/11/2010 a 4/9/2017, determinando o retorno dos autos à vara de origem, para exame das demais questões de mérito. 



    (grifo nosso)



    5. Acerca desse acórdão, conforme certidão acostada aos autos (e-doc. 15, p. 190-191), “em 03/02/2023, decorreu o prazo, sem que houvesse interposição de recurso, tendo a decisão transitado em julgado.” 



    6. Em observância ao determinado pelo TRT 1ª Região, os autos retornaram para origem para julgamento dos demais pedidos ante o reconhecimento do vínculo de emprego. Para tais pedidos, foi proferida nova sentença (e-doc. 15, p. 194-205) com julgamento pela procedência parcial. Contra tal decisão, o Reclamante opôs embargos de declaração (e-doc. 15, p. 211-217), os quais foram julgados parcialmente procedentes, sanando controvérsia acerca da gratuidade da justiça (e-doc. 16, p. 5-7).



    7. Contra a nova sentença, o Reclamante interpôs Recurso Ordinário (e-doc. 16, p. 9-42), não havendo registro, nos autos, de seu julgamento.



    8. Por considerar que o acórdão do TRT 1ª Região (e-doc. 17), que reformou a sentença e reconheceu o vínculo de emprego, viola o entendimento firmado por esta Corte nos autos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 - RG) é que o reclamante ingressa com a presente ação reclamatória.



    9. Na oportunidade, também requer a concessão de cautelar para suspender o processo originário (Reclamação Trabalhista nº 0101574-14.2017.5.01.0068) até o julgamento da presente reclamação.



    Eis o Relatório.



    10. A decisão reclamada corresponde ao acórdão do TRT 1ª Região (e-doc. 17), que reformou a sentença e reconheceu o vínculo de emprego entre a empresa Reclamante e LILIAN DE SOUZA OLIVEIRA nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0101574-14.2017.5.01.0068.



    11. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito, é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, verbis:  



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;  (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;  (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    (...)



    § 5º É inadmissível a reclamação:  (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;  (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.      



    (grifo nosso)



    12. A presente reclamação foi ajuizada em 06 de março de 2024, contudo a decisão reclamada transitou em julgado em 03 de fevereiro de 2023, conforme Certidão de Trânsito em Julgado presente nos autos (e-doc. 15, p. 190-191).



    13. Incide, portanto, o art. 988, §5º, inciso I, do Código de Processo Civil, que torna a presente reclamação inadmissível. Eventuais inconformismos contra decisões judiciais transitadas em julgadas desafiam instrumento processual próprio (ação rescisória).



    14. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 988, §5º, inciso I, CPC/2015 e do art. 121, § 1º, RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente